Tribunal: STJ
Processo: 5004994-37.2022.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122946 - SP(2025/0469251-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA CRUZ
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CLAUDIO GONCALVES MUNIZ
AGRAVADO
: MARIA JOSE PASSOS DORE
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E OITO
INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS
. AUSÊNCIA DE
ERGA OMNES
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. LITISPENDÊNCIA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE SUSCITADA NO APELO
NOBRE. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, pois apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Não compete ao juízo executivo impor restrições territoriais à
execução do título executivo judicial, devendo-se respeitar os efeitos
subjetivos da coisa julgada e os direitos dos beneficiários conforme o pedido
inicial e a decisão proferida.
3. Mesmo antes da fixação da tese de repercussão geral quanto à
alegação de violação do
da Lei da Ação Civil Pública, o STJ já tinha
art. 16
entendimento jurisprudencial firmado de que a "abrangência da coisa julgada
nas ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e
que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de
Documento eletrônico VDA56113605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 412f52a9-8841-491c-9fb2-39a0303b3822

seu trânsito em julgado, não da competência do órgão jurisdicional que a
proferiu" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.668.939/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2019,
22/10/2019)
4. O entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que
não há limitação territorial do título judicial formado na Ação Civil Pública n.
0005019-15.1997.4.03.6000,
encontra-se
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. Incide, portanto, sobre a espécie, o
verbete da Súmula n. 83 do STJ.
5. O Tribunal de origem ainda não apreciou a tese de litispendência,
que caberá ao juízo
, após o retorno dos autos à origem, motivo pelo
a quo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ.
6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da
matéria. Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja
fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha
decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte
recorrente.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
16/04/2026
22/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 412f52a9-8841-491c-9fb2-39a0303b3822

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122946 - SP(2025/0469251-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA CRUZ
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CLAUDIO GONCALVES MUNIZ
AGRAVADO
: MARIA JOSE PASSOS DORE
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
DIREITOS
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE 28,86% (VINTE E OITO
INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO).
CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS
. AUSÊNCIA DE
ERGA OMNES
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. LITISPENDÊNCIA. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO DA TESE SUSCITADA NO APELO
NOBRE. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente, pois apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram
a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento. Inexiste, portanto, ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
2. Não compete ao juízo executivo impor restrições territoriais à
execução do título executivo judicial, devendo-se respeitar os efeitos
subjetivos da coisa julgada e os direitos dos beneficiários conforme o pedido
inicial e a decisão proferida.
3. Mesmo antes da fixação da tese de repercussão geral quanto à
alegação de violação do
da Lei da Ação Civil Pública, o STJ já tinha
art. 16
entendimento jurisprudencial firmado de que a "abrangência da coisa julgada
nas ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e
que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

seu trânsito em julgado, não da competência do órgão jurisdicional que a
proferiu" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.668.939/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2019,
22/10/2019)
4. O entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que
não há limitação territorial do título judicial formado na Ação Civil Pública n.
0005019-15.1997.4.03.6000,
encontra-se
em
consonância
com
a
jurisprudência desta Corte Superior. Incide, portanto, sobre a espécie, o
verbete da Súmula n. 83 do STJ.
5. O Tribunal de origem ainda não apreciou a tese de litispendência,
que caberá ao juízo
, após o retorno dos autos à origem, motivo pelo
a quo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ.
6. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, inexiste
contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da
matéria. Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja
fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha
decidido a questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte
recorrente.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO,
que inadmitiu o recurso especial dirigido contra acórdão prolatado no julgamento da
Apelação Cível n. 5004994-37.2022.4.03.6000.
Na origem, cuida-se de execução individual de sentença coletiva proferida
contra a Fazenda Pública na Ação Civil Pública n. 005019-15.1997.4.03.600, que
determinou a incorporação do "percentual de 28,86% às remunerações de seus
servidores, ativos, inativos e pensionistas não litigantes em outras ações cujas ações
estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos,
respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das leis
n°
e
" (fl. 4).
8.622/93
8.627/93
O juízo de primeiro grau julgou extinta a ação, sem resolução do mérito (art.
485, inciso IV, do Código de Processo Civil), reconhecendo a ilegitimidade ativa dos
exequentes por suposta limitação territorial do título coletivo (fls. 743-745).
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
749-764).
A Corte
deu provimento ao referido apelo, em acórdão cuja ementa é a
a quo
seguir transcrita (fl. 1132):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO
TERRITORIAL
DO
TÍTULO
EXECUTIVO.

DA
LACP.

ART.
16
INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

I. Caso em exame
1. Sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por
ilegitimidade ativa, com fundamento na suposta limitação territorial dos efeitos da
sentença proferida em Ação Civil Pública (ACP).
2. Aponta a parte autora que a sentença proferida na ACP n° 0005019-
15.1997.403.6000 não faz qualquer limitação quanto à territorialidade do título e
que há jurisprudência consolidada nesta Egrégia Corte acerca da inaplicabilidade da
limitação territorial em ações civis públicas.
II. Questão em discussão
3. A questão consiste em saber se a parte autora não residente no estado do
Mato Grosso do Sul, pode executar a sentença da ACP no 0005019-
15.1997.403.6000, ou se há limitação territorial dos efeitos do título executivo.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1101937, declarou a
inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública (LACP), afastando
a limitação territorial dos efeitos das sentenças em ações coletivas.
5. A sentença proferida na ACP no 0005019-15.1997.403.6000 não
estabelece limitação territorial, devendo ser aplicado o entendimento do C. STF que
reconhece a abrangência nacional ou regional das ações coletivas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à 1a
instância para apreciação dos demais pedidos.
Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a limitação territorial de
sentença proferida em ação civil pública. 2. A inexistência de limitação no título
exequendo confere legitimidade ativa à parte autora para promover o cumprimento
de sentença”.

Os embargos de declaração opostos ao aresto
(fls. 1133-1146) foram
supra
rejeitados (fls. 1343-1346). Eis a ementa do aresto na oportunidade exarado (fl. 1347):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade,
deu provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos
à 1a instância para apreciação dos demais pedidos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à
ilegitimidade ativa do exequente e à inexistência de título executivo em seu favor,
bem como em relação à inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema no 1075,
que delimitou o alcance territorial da condenação, por ter sido decidido muito
depois do trânsito em julgado da Ação Civil Pública.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado abordou todas as questões relevantes, não
havendo obscuridade, contradição, erro material ou omissão.
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

4. A sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-
15.1997.403.6000 não estabelece limitação territorial, sendo inaplicável a tese de
ilegitimidade da parte autora.
5. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão do
mérito da decisão.
6. Nos termos do
do CPC, todas as questões levantadas pela
art. 1.025
embargante são consideradas incluídas no acórdão para fins de prequestionamento,
independentemente da rejeição dos embargos.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. O acórdão que afasta a limitação territorial do
título executivo não é omisso. 2. A sentença proferida na Ação Civil Pública no
0005019-15.1997.403.6000 não estabelece limitação territorial, sendo inaplicável a
tese de ilegitimidade da parte autora”.

Nas razões do recurso especial (fls. 1350-1361), interposto com base no
alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente sustentou
art. 105, inciso III,
a
c
violação dos seguintes dispositivos legais, além da existência de dissídio jurisprudencial:
(i)
e parágrafo único, incisos I e II, c.c. o
art. 11, art. 1.022, inciso II
art. 489,
§1o, incisos III e IV, todos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional por
omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade retroativa do Tema n. 1075 do Supremo
Tribunal Federal e à vigência do
da
bem como à incidência do
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
§ 8o, do Código de Processo Civil;
art. 535,
(ii) art. 16 da
e
§ 8o, do CPC, sustentando que a
Lei n. 7.347/1985
art. 535,
eficácia da coisa julgada estava limitada aos limites territoriais da competência do órgão
prolator e que não seria possível ampliar tal alcance sem ação rescisória, cujo prazo, no
caso, estaria esgotado; e
(iii)
c.c. o
do CPC arguindo
art. 485, inciso V,
art. 535, inciso VI,
julgada em razão de ações individuais dos exequentes com o mesmo
litispendência/coisa
objeto do reajuste de 28,86% (vinte e seis inteiros e oitenta e seis centésimos por cento).
Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 1395-1407).
Em exame de prelibação, a Corte de origem não admitiu o recurso especial
interposto (fls. 1410-1416), por considerar que não houve violação dos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, pois o acórdão apreciou de forma suficiente a controvérsia,
sendo incabível confundir decisão desfavorável com negativa de prestação jurisdicional;
e que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação consolidada do Superior
Tribunal de Justiça quanto à eficácia e execução de sentenças coletivas, incidindo o óbice
da Súmula n. 83 do STJ.
Interposto o agravo ora em apreço (fls. 1417-1431).
Contraminuta apresentada pela parte ora agravada às fls. 1446-1455.
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta, que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o julgador
não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
partes
convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
(AgInt no
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.448.701/SP,
DJe de
sem grifos no original).
19/8/2024,
2/9/2024;
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
Quanto ao mérito, colhe-se do aresto recorrido a seguinte fundamentação (fls.
1129-1130; grifo acrescido):

A controvérsia trata sobre a existência ou não de limitação territorial para
executar a sentença coletiva proferida nos autos de n°0005019-15.1997.403.6000.
Quando do julgamento do RE 1101937, o C. STF decidiu pela
inconstitucionalidade da limitação territorial trazida pelo artigo 16 da LACP:
[...]
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

Em análise à sentença proferida na ACP n°0005019-15.1997.403.6000,
também não se vislumbra qualquer limitação territorial.
Sem limitação no título exequendo, não há que se falar em
ilegitimidade da parte autora, devendo ser observado o entendimento do C.
STF.
Nesse sentido é o entendimento deste E. TRF da 3a Região:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LIMITAÇÃO SUBJETIVA EM AÇÃO COLETIVA. COISA
JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Juízo
, ao proferir a sentença,
a quo
adotou o entendimento de que a parte autora não detém legitimidade
para ingressar com o cumprimento de sentença, posto que, na ação
coletiva que formou o título executivo judicial, houve expressa
limitação subjetiva do alcance da coisa julgada somente aos servidores
públicos que figuravam na lista de substituídos apresentada pelo
SINTRAJUD.
2. Em regra, a ação coletiva proposta pelo sindicato tem efeito
perante toda a categoria representada, sob pena de violação à
representatividade sindical prevista no artigo 8o da Constituição
Federal. Nesse sentido, se a decisão na ação coletiva não fixar os
limites subjetivos da coisa julgada, haverá legitimidade de todos os
integrantes da categoria profissional abrangida pelo sindicato para a
propositura de cumprimento de sentença.
3. Em sentido contrário, havendo previsão expressa sobre o
alcance subjetivo da coisa julgada no título executivo judicial, não há
legitimidade da parte que não está por ele abrangida para promover a
execução do título.
[...]
(TRF-3 - ApCiv: 50119780420174036100 SP, Relator:
Convocado VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento:
1a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema
31/10/2023,
DATA:
)
01/11/2023.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1a instância para
apreciação dos demais pedidos, nos termos da fundamentação.

Desta forma, revela-se que não houve restrição territorial no pedido, na causa
de pedir ou no dispositivo da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
0005019-15.1997.4.03.6000. O acórdão do apelo reforça essa ausência de limitação,
destacando que a decisão não faz expressa delimitação dos seus beneficiários.
Portanto, não compete ao juízo executivo impor restrições territoriais à
execução do título executivo judicial, devendo-se respeitar os efeitos subjetivos da
coisa julgada e os direitos dos beneficiários conforme o pedido inicial e a decisão
proferida.
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

Na forma da jurisprudência antiga do STJ, “é possível atribuir efeito
à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos
erga omnes
individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar
o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença” (AgRg no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.572.533/SC,
em
DJe de
)
24/5/2016,
2/6/2016.
Além disso, mesmo antes da fixação da tese de repercussão geral quanto à
alegação de violação do
da Lei da Ação Civil Pública, o STJ já tinha
art. 16
entendimento jurisprudencial firmado de que a "abrangência da coisa julgada nas
ações civis públicas é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e que a
imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em
julgado, não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.668.939/RS,
DJe de
).
17/10/2019,
22/10/2019
Nesse sentido:

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS.
EFEITOS
. LIMITES TERRITORIAIS DO
ERGA OMNES
DECISUM
OBJURGADO.
DESCABIMENTO.
OBSERVÂNCIA
AO
RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVERSIA
HARMONIZAÇÃO
1.243.887/PR.
DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM AS REGRAS DE TUTELA
COLETIVA PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado que
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação
desta Corte superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ assentou a compreensão
de que é possível atribuir efeito
à decisão proferida em Ação Civil
erga omnes
Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente
hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão
albergada pela sentença. Nesse sentido:
Rel. Ministro Og
REsp 1.377.400/SC,
Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no
Rel.
REsp 1.377.340/SC,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014.
2. Incide,
o entendimento firmado no
in casu,
REsp 1.243.887/PR
representativo de controvérsia, porquanto naquele julgado já se vaticinara a
interpretação a ser conferida ao
da Lei da Ação Civil Pública (alterado
art. 16
pelo art. 2o-A da
, de modo a harmonizá-lo com os demais
Lei 9.494/1997)
preceitos legais aplicáveis ao tema, em especial às regras de tutela coletiva previstas
no Código de Defesa do Consumidor (
Rel. Ministro Luis
REsp 1.243.887/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
1.748.495/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2019,
30/5/2019.

[...]
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

3. O entendimento prevalente na Turmas de Direito Público deste STJ,
para as Ações Civis Públicas que não veiculem direitos difusos, coletivos ou
individuais homogêneos, privilegia a redação do
da
para
art. 16
Lei 7.347/1985
dizer que deve ser respeitado o limite da competência territorial do juiz prolator, no
tocante à eficácia da sentença proferida em tais demandas.
4. Agravo Interno do MPF a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes
REsp n. 1.382.952/RS,
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
1/4/2019,
10/4/2019.

Por essa razão, não há que se falar em interpretação retroativa de
entendimento jurisprudencial, muito menos de necessidade de desconstituição da
coisa julgada que se firmou em harmonia com os preceitos acima estabelecidos.
Dessa forma, quanto à tese recursal referente ao suposto dissídio
jurisprudencial, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que não há
limitação territorial do título judicial formado na Ação Civil Pública n. 0005019-
15.1997.4.03.6000, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior.
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
.: AgRg no
a
v.g
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI,
em
DJe de
AgInt no
relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro
AREsp n. 2.354.829/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Quanto à alegação de violação do art. 485, inciso V, c.c. o art. 535, inciso VI,
do CPC, arguindo litispendência, o Tribunal se manifestou nos seguintes termos (fl.
1345; grifo nosso):

Em relação ao argumento de litispendência, observa-se que o próprio
dispositivo do acórdão embargado consignou expressamente a anulação da sentença,
com o consequente retorno dos autos à instância de origem. Dessa forma, caberá ao
juízo
proceder à análise aprofundada de todas as questões suscitadas,
a quo
inclusive da alegada litispendência arguida pela executada, bem como dos
demais pedidos formulados pelas partes.

O Tribunal de origem ainda não apreciou a tese de litispendência, que caberá
ao juízo
, após o retorno dos autos à origem, motivo pelo qual está ausente o
a quo
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

necessário prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do STJ ("Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Cumpre anotar que, nos termos do entendimento desta Corte Superior,
inexiste contradição quando se afasta a ofensa ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, se reconhece a falta de prequestionamento da matéria.
Com efeito, é plenamente possível que o acórdão combatido esteja
fundamentado e não tenha incorrido em omissão, e, ainda assim, não tenha decidido a
questão sob o enfoque dos preceitos jurídicos suscitados pela parte recorrente.
Nessa senda: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.052.450/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/9/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.520.767/CE,
DJe de
8/9/2021,
14/9/2021.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55778057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:07
Código de Controle do Documento: c8db1c49-7f23-456f-b5f8-6ec51b0bbcb3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.122.946 / SP
Número Registro: 2025/0469251-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50049943720224036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: ANGELA MARIA DA CRUZ
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: CLAUDIA MARIA DE ALMEIDA
AGRAVADO
: CLAUDIO GONCALVES MUNIZ
AGRAVADO
: MARIA JOSE PASSOS DORE
ADVOGADA
: DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
AGRAVADO
: TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA ROSA
ADVOGADOS : DIRLUCI ALVES SARGES - DF008322
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
DIRLUCI ALVES SARGES - MS026923
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
TERMO
Documento eletrônico VDA56078309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 822ca24c-4fa0-4ea0-8d2c-869be11c89a1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 822ca24c-4fa0-4ea0-8d2c-869be11c89a1